Tribunal: TJSP
Processo: 2277206-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Sentença condenatória combatida por seis apelações. Pendência do processamento e remessa a este Tribunal. Irresignação de corré contra decisão do magistrado singular que, diante das inovações legislativas ocorridas na LIA, deixou de examinar pleitos de (a) levantamento da anterior ordem de indisponibilidade de bens decretada e de (b) revogação

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Sentença condenatória combatida por seis apelações. Pendência do processamento e remessa a este Tribunal. Irresignação de corré contra decisão do magistrado singular que, diante das inovações legislativas ocorridas na LIA, deixou de examinar pleitos de (a) levantamento da anterior ordem de indisponibilidade de bens decretada e de (b) revogação sumária da sentença proferida. Não acolhimento. Esgotamento da prestação jurisdicional na origem. Inteligência dos artigos 299, parágrafo único, e 494, ambos da Lei Processual Civil. Precedentes. Requerimento de urgência para sustar o bloqueio de bens cuja formulação é de ser feita autonomamente em segundo grau de jurisdição. Pedido de revogação sumária da sentença antes do reexame da causa e do julgamento dos apelos pendentes, por sua vez, que não encontra amparo legal. Decisão mantida. Recurso não provido.